Tribunal: TJMT
Processo: 1017521-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017521-92.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARMEN HELENA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 138.774.701-06 (AGRAVANTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO. GUIA EMITIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Carmen Helena Ribeiro de Mello contra decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação, em razão da deserção, ante o recolhimento intempestivo do preparo.

2. A Agravante alega ter seguido o vencimento da guia emitida pelo setor competente, sustentando confusão sistêmica e ausência de culpa, requerendo o prosseguimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a emissão da guia de preparo com vencimento posterior ao prazo judicial poderia afastar a deserção reconhecida pela decisão agravada.

III. Razões de decidir

4. O prazo judicial prevalece sobre o prazo administrativo indicado na guia, cabendo à parte diligenciar pelo recolhimento tempestivo do preparo recursal (CPC, art. 1.007).

5. O pagamento do preparo e a emissão da guia ocorreram apenas após o decurso do prazo assinalado, caracterizando o descumprimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

6. A ausência de justo impedimento impede o afastamento da deserção, nos termos do art. 223, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CARMEN HELENA RIBEIRO DE MELLO
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, por deserção.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o pagamento dos seus proventos é disponibilizado apenas no último dia do mês e que a guia de recolhimento da primeira parcela foi emitida com vencimento para o dia 26 de setembro de 2025, tendo sido paga em 01 de setembro de 2025, conforme comprovante anexado.

Alega que seguiu a lógica de pagamento de acordo com os vencimentos das guias geradas pelo setor competente, e que este deveria ter colocado o prazo fatal para recolhimento com base na decisão judicial.

Argumenta que houve confusão sistêmica e que o patrono confiou no sistema, seguindo o vencimento gerado pelo setor competente. Por fim, aponta o precedente no 1000073-94.2022.8.11.0100 desta Egrégia Corte Estadual.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao Recurso de Apelação ou, caso não haja reconsideração, que o Agravo Interno seja julgado pelo colegiado e provido.

Em contrarrazões, as Agravadas
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA
e
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
pugnam pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a parte Agravante não cumpriu com o ônus processual que lhe cabia, deixando de recolher o preparo no prazo determinado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática de ID 311213386, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, em razão de deserção.

Conforme se infere dos autos, esta Relatora indeferiu a justiça gratuita à Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal de forma parcelada, com a primeira parcela devendo ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias, confira-se:

"(...) Com essas considerações, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante.

Por outro lado, com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) parcelas,
devendo a primeira ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias
e as remanescentes nos meses subsequentes, de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (...)"
– sic com destaques.

O processo foi remetido ao Departamento de Controle e Arrecadação que comunicou a anotação do parcelamento, razão pela qual a Agravante foi intimada para recolher a primeira parcela, no prazo de 5 (cinco) dias, cujo prazo decorreu
in albis
.

Diante da certidão do decurso do prazo, o apelo não foi conhecido na data de 01/09/2025, cuja decisão é objeto da presente irresignação.

Não obstante, embora o esforço argumentativo da Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil).

Isso porque, como se vê do andamento processual, a guia do preparo do Recurso de Apelação somente foi emitida na data de 01/09/2025, após a prolação da decisão monocrática agravada. Por consequência, o pagamento do referido preparo também ocorreu apenas após a prolação da decisão, ou seja, após o decurso do prazo anteriormente estabelecido.

A alegação da Agravante de que seguiu o vencimento da guia emitida pelo setor competente não tem o condão de afastar a deserção, uma vez que o prazo judicial prevalece sobre o prazo administrativo para pagamento da guia. Ademais, a guia de recolhimento foi emitida pela própria parte em 01/09/2025, conforme se verifica do documento de ID 311256373, ou seja, após a decisão que reconheceu a deserção do recurso.

Destaca-se que o advogado que representa a Agravante tem plena ciência da legislação em vigor e do prazo estabelecido, não podendo se valer de um prazo diverso constante na guia para majorar o período para pagamento ou cumprimento dos atos processuais.

O fato da guia ter sido emitida com vencimento posterior ao prazo judicial não exime a parte do cumprimento do prazo processual, pois é dever da parte diligenciar para que o preparo seja recolhido tempestivamente.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência ou recolhimento intempestivo implica deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O artigo 223 do Código de Processo Civil estabelece que "
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
". O § 1o do mesmo artigo estabelece que "
considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
".

No entanto, a Agravante não apresenta qualquer elemento probatório que configure o justo impedimento. Ao contrário disso, logo após a prolação da decisão agravada, a Agravante realizou o pagamento do preparo recursal, evidenciando que possuía plenas condições de adimplir anteriormente.

Ademais, embora não se trate especificamente sobre o tema, haja vista que a controvérsia se refere ao preparo recursal e não às custas iniciais, é possível aplicar, por analogia, o entendimento firmado pel
o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 136.181-1/RS, submetido ao rito dos recursos repetivos (Tema 676):

“Ante o exposto, voto pelos seguintes provimentos: (i) para os fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: (a) cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte;
(b) não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo,
estiver comprovado nos autos
. (ii) caso concreto: nega-se provimento ao recurso especial.”

In casu
, o recolhimento não estava comprovado nos autos, mesmo que de forma intempestiva, mas, frisa-se, o preparo somente foi pago e o comprovante juntado ao processo após a prolação da decisão que não conheceu do apelo.

Nessas circunstâncias, a decisão combatida se revela acertada, sendo descabida a reforma.

Por fim, é importante consignar que o precedente acostado ao Agravo Interno, de relatoria do eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges (no 1000073-94.2022.8.11.0100), não tem caráter vinculativo e nem o condão de desconstituir a decisão impugnada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025